Tribunal: STF
Processo: MS 39544
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, impetrado por ANA LÚCIA BORGES, em face de decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão proferida nos autos do RE 1.459.429, que deu provimento ao recurso extraordinário para denegar a segurança requerida na origem. A decisão transitou em julgado em 28.11.2023.



    Aduz a impetrante que o trânsito em julgado da referida decisão estaria cerceando seus direitos, sobretudo aquele de discutir, em sede de recurso, a natureza jurídica de seu vínculo com a Administração Pública do Município de São Bernardo do Campo/SP, que seria de professora de carreira e não de especialista em educação.



    Alega que a decisão do Ministro Relator, seguida do imediato trânsito em julgado do litígio, teria violado seu direito líquido e certo “de poder apresentar recurso de agravo interno, contra a decisão que negou provimento aos seus embargos declaratórios”.



    Requer a segurança para determinar que a autoridade coatora “devolva à impetrante o direito à apresentação de recurso de agravo interno, contra a decisão que negou provimento aos seus embargos declaratórios”.



    É o relatório.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no que se refere ao não cabimento de mandado de segurança contra ato jurisdicional de seus membros, salvo nas hipóteses de flagrante teratologia ou ilegalidade.



    Esses precedentes possuem por base o entendimento segundo o qual a jurisdição da Corte é prestada por seus membros, pelas Turmas e pelo Tribunal Pleno, sem a existência de hierarquia decisória entre tais órgãos que justifique a revisão em sede de mandado de segurança. 



    Ao tratar desse tema no âmbito acadêmico, o Ministro Alexandre de Moraes escreve que:



    “não se encontra no rol de competências do Pretório Excelso o julgamento de mandados de segurança ajuizados contra decisão de suas turmas, visto que essas, quando julgam feitos de sua competência, representam o próprio Supremo Tribunal Federal (RTJ 160/480).



    A mesma impossibilidade de impetração de mandado de segurança ocorre contra atos de conteúdo jurisdicional emanados pelo Plenário do STF, uma vez que a revisão de suas decisões somente será possível pela via da ação rescisória (RTJ 53/345; RTJ 61/308; RTJ 90/27).” (MORAES, Alexandre. Direito Constitucional Brasileiro. p. 171). 



    Na mesma linha, cito os seguintes precedentes:



    EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR CONSISTENTE EM DECISÃO MONOCRÁTICA TRANSITADA EM JULGADO. DECISÃO PROFERIDA POR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT QUE OPERA COMO SUCEDÂNEO DO RECURSO CABÍVEL CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA OU DE AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, salvo em situações excepcionais, é inadmissível a impetração de mandado de segurança para desconstituir ato revestido de conteúdo jurisdicional emanado de ministro do Supremo Tribunal Federal, mormente quando a decisão atacada já transitou em julgado. Com efeito, a teor da Súmula 268/STF, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. Agravo desprovido.



    (MS 27371 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 01/07/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-03 PP-00505 LEXSTF v. 31, n. 368, 2009, p. 191-195)



    Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona no sentido de afirmar incabível mandado de segurança contra ato judicial por ela própria emanado, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no caso dos autos e, de todo modo, está em debate em ADPF. 2. Não conhecimento do mandado de segurança.



    (MS 36422, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 07-07-2020 PUBLIC 08-07-2020)



    EMENTA: Agravo Regimental em Mandado de Segurança. 2. Decisão que negou seguimento ao mandado de segurança, julgando prejudicado o pedido de medida liminar. 3. Cabimento de mandado de segurança contra ato jurisdicional deste Supremo Tribunal Federal passível de recurso. Aplicação da Súmula 267/STF. 4. Agravo Regimental improvido.



    (MS 25413 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2007, DJe-101 DIVULG 13-09-2007 PUBLIC 14-09-2007 DJ 14-09-2007 PP-00030 EMENT VOL-02289-01 PP-00168)



    Deve-se mencionar ainda o teor da Súmula 268 desta Corte, que estabelece não ser cabível mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. 



    O caso em análise se adequa ao entendimento da doutrina e jurisprudência, tendo em vista a impetração de mandado de segurança contra decisão de conteúdo jurisdicional já transitada em julgado. 



    Além disso, não se trata de situação de flagrante ilegalidade ou teratologia que permita flexibilizar a referida regra, tendo em vista não apenas os fundamentos indicados pelo Ministro Relator na decisão atacada, como o decurso in albis do prazo recursal para a interposição de agravo de regimental, que levou ao trânsito em julgado da decisão impugnada. Trata-se de writ com que opera como sucedâneo recursal ou ação rescisória, o que não se admite.



    Na verdade, o que se observa é a correta atuação do Ministro Dias Toffoli nos autos do ED no RE 1.459.429 e, por outro lado, o inadequado manejo desta ação mandamental pela impetrante. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mando de segurança, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Oficie-se o Ministro Dias Toffoli, Relator do ED-RE 1.459.429, com cópia desta decisão, para ciência. 



    Brasília, 9 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente